Tribunal: TJMT
Processo: 1009886-31.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009886-31.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 25.760.877/0129-75 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO N. 7/2008-SARP
– REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS – RECURSO PROVIDO.

1. Não há
ilegalidade na obrigação de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, na forma estabelecida nos arts. 1º, 2º e 3º, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7/2008-SARP.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, na execução fiscal n. 1009886-31.2022.8.11.0041 proposta contra
CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO S.A.
, acolheu a exceção de pré-executividade para anular a certidão de dívida ativa que ampara a execução fiscal, por conseguinte, julgou extinta a execução.

Ainda condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa.

O apelante sustenta a inexistência de ilegalidade na exigência de recolhimento antecipado de ICMS em razão de inclusão da contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução n. 7/2008-SARP, uma vez que “
não se insere no rol das matérias afetas ao princípio da reserva legal o prazo de recolhimento do tributo
”. De outro lado, se mantida a extinção da execução, os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Desse modo, requer o provimento do recurso para cassar a sentença, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o prosseguimento da execução fiscal. Caso mantida a extinção da execução, pugna pela redução do valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 204284224, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, na execução fiscal n. 1009886-31.2022.8.11.0041 proposta contra
CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO S.A.
, acolheu a exceção de pré-executividade para anular a certidão de dívida ativa que ampara a execução fiscal, por conseguinte, julgou extinta a execução.

Inicialmente, constata-se que a sentença incorreu em premissa equivocada, pois não se cuida de cobrança de ICMS pelo regime de estimativa, mas sim de exigência do
recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, em razão do enquadramento da apelada no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7/2008-SARP.

Quanto à
imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte que descumprir os deveres instrumentais, o Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 1.944/1989, já revogado, com a redação dada pelo Decreto Estadual n. 2.013/2009, dispunha:

“
Art. 444
Quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres
.

[...]

Art. 445 A autoridade administrativo tributária titular da respectiva atribuição no regimento interno, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar à aplicação do disposto no artigo 444, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas
.

[...]

§2º
A medida cautelar administrativa será aplicada provisoriamente a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o §1º deste e implicará durante a sua vigência em
:

I –
exigência a cada operação ou prestação do recolhimento do imposto no primeiro posto fiscal de divisa interestadual
;
”
[sem destaque no original].

O atual Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, manteve, na essência, a redação anterior sobre a medida cautelar administrativa:

“
Art. 915
Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres
.

[...]

Art. 916 A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto nos artigos 914-A e 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.

[...]

§ 2°
A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará
:

I –
exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual
;
”
[sem destaque no original].

Com o advento da Lei Estadual n. 9.425/2010, que acrescentou o art. 17-I à Lei Estadual n. 7.098/1998, passou a prever expressamente em lei (
stricto sensu
) a possibilidade de imposição de medida cautelar administrativa ao contribuinte que descumprir os deveres instrumentais.

“
Art. 17-I

A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço
.”

No caso, o fato gerador do ICMS ocorreu no ano de 2019 (certidão de dívida ativa, Id. 204283834), logo, na vigência da Lei Estadual n. 9.425/2010 e do Decreto Estadual n. 2.212/2014 (atual Regulamento do ICMS).

Assim, não há
ilegalidade na obrigação de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, na forma estabelecida nos arts. 1º, 2º e 3º, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7/2008-SARP.

“
Art. 1º Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

Art. 2º O recolhimento antecipado do imposto aplica-se ainda, em relação às operações e/ou prestações cujo respectivo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais transitou anteriormente.

[...]

Art. 3º Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1º desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subsequente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis
.”

Aliás, esse é o entendimento das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo sobre a questão:

“
[...]
Legalidade da Resolução 07/2008-SARP da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que estabelece regime cautelar administrativo para garantia do cumprimento de obrigações fiscais, não representando inovação ilegal ou inconstitucional
.
[...].
” (TJ-MT – N.U 0048077-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.5.2024, Publicado no DJE 17.5.2024).
[sem destaque no original].

“
[...] 1.
Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade dos artigos 444 e 445 do RICMS/MT e da Resolução n.º 007/2008-SARP, da SEFAZ/MT, admitindo o Regime Cautelar Administrativo previsto nesses dispositivos legais e o recolhimento antecipado do ICMS
.

2.

É legítima a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, desde que exista previsão em lei local (Tema 456, do STF), caso em que se deve destacar o art. 17-I, da Lei Estadual n.º 7.098/98, quanto à instituição do Regime Administrativo Cautelar, que tem por efeito a antecipação do momento do recolhimento do imposto. [...].
” (TJ-MT – N.U 1036832-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6.2.2024, Publicado no DJE 19.2.2024).
[sem destaque no original].

“
[...]
Nos termos do entendimento deste Sodalício, não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo
.
[...].
” (TJ-MT – N.U 1014740-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9.10.2023, Publicado no DJE 20.10.2023).
[sem destaque no original].

Dessa forma, não evidenciada ilegalidade na exigência de recolhimento antecipado de ICMS, impõe-se o provimento do recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e rejeitar a exceção de pré-executividade, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024